Tribunal: TJSP
Processo: 1048610-63.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção do laudo pericial e, por conseguinte, em cerceamento de defesa. Destarte, a conclusão de que os danos apresentados nos pneus não decorrem de defeito de fabricação, a impor a improcedência da ação, era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1048610-63.2024.8.26.0576; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Compra e venda. Pneus. Alegação de vício oculto. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo consumidor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Relação de consumo caracterizada. Insurgência contra a conclusão a que chegou o perito judicial, acolhida pelo Juízo a quo. Inadmissibilidade. A argumentação desenvolvida pelo apelante, sem qualificação específica para a análise de

Ementa:
Compra e venda. Pneus. Alegação de vício oculto. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo consumidor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Relação de consumo caracterizada. Insurgência contra a conclusão a que chegou o perito judicial, acolhida pelo Juízo a quo. Inadmissibilidade. A argumentação desenvolvida pelo apelante, sem qualificação específica para a análise de questões de ordem técnica, notadamente, engenharia /científica, não tem o condão de infirmar os fundamentos e a conclusão do laudo pericial. De fato, visto que o requerente não se valeu de parecer de assistente técnico para embasar seus argumentos, não havendo que se falar, também por isso, em necessidade de complementação do laudo pericial e, por conseguinte, em cerceamento de defesa. Destarte, a conclusão de que os danos apresentados nos pneus não decorrem de defeito de fabricação, a impor a improcedência da ação, era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso improvido.